Tribunal: TJSP
Processo: 1020427-80.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Nas circunstâncias, em que, por força de coisas julgadas, a corré, beneficiária inscrita pelo de cujus no plano de previdência privada e que recebia suplemento de pensão por morte, deixou de ter sido companheira, e a autora, que não foi inscrita e que não recebia nem recebe, passou a ser companheira, mantém-se o reconhecimento do direito da segunda ao recebimento, rateado à meia o valor entre

Ementa:
Nas circunstâncias, em que, por força de coisas julgadas, a corré, beneficiária inscrita pelo de cujus no plano de previdência privada e que recebia suplemento de pensão por morte, deixou de ter sido companheira, e a autora, que não foi inscrita e que não recebia nem recebe, passou a ser companheira, mantém-se o reconhecimento do direito da segunda ao recebimento, rateado à meia o valor entre ambas até a morte da primeira, integral, depois, e se fixa como termo inicial a data da citação. Consideram-se a certeza da reserva matemática e putativo o pagamento efetuado antes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1020427-80.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante FUNDAÇÃO CESP e é apelada MARIA
APARECIDA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020427-80.2016.8.26.0053 - Cr 14920e
2
Voto no 42.558
Apelação no 1020427-80.2016.8.26.0053
34a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Fundação CESP
Apelada: Maria Aparecida Silva
Interessada: Norma Gianini
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas circunstâncias, em que, por força de
coisas julgadas, a corré, beneficiária
inscrita pelo de cujus no plano de
previdência privada e que recebia
suplemento de pensão por morte, deixou
de ter sido companheira, e a autora, que
não foi inscrita e que não recebia nem
recebe, passou a ser companheira,
mantém-se o reconhecimento do direito
da segunda ao recebimento, rateado à
meia o valor entre ambas até a morte da
primeira, integral, depois, e se fixa como
termo
inicial
a
data
da
citação.
Consideram-se a certeza da reserva
matemática e putativo o pagamento
efetuado antes.

Entidade fechada de previdência privada,
corré e reconvinte apela (fls. 424/436) da respeitável
sentença (fls. 387/393) que acolheu em parte a ação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020427-80.2016.8.26.0053 - Cr 14920e
3
condenou a pagar à autora “suplementação do benefício
desde o óbito” do participante, observada “a prescrição
quinquenal”, “rateada” com a outra ré, e lhe rejeitou a
reconvenção por repetição de indébito e por satisfação de
empréstimo. Nega a obrigação e argumenta com ausência de
indicação da autora como beneficiária, a que se condiciona o
direito segundo o plano, com a impertinência das regras da
Previdência Social e com a ausência de fonte de custeio.
Vieram preparo (fls. 437/438) e resposta
(fls. 454/459).
É o relatório.
1. Beneficiários, segundo o regulamento
do plano de previdência privada da Fundação CESP, são “os
dependentes assim reconhecidos pela Previdência Social
para fins exclusivos de percepção de seu benefício de
pensão por morte”, “desde que declarados” pelo participante
“na data de adesão” (artigos 2o, II, e 5o - fls. 183 e 187).
“Poderão ser incluídos a qualquer tempo
os filhos em quaisquer circunstâncias, e o cônjuge ou
companheira(o) desde que não tenha outro cônjuge ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020427-80.2016.8.26.0053 - Cr 14920e
4
companheira(o) já inscrito” (parágrafo 1o, idem).
“A suplementação de pensão por morte
será devida aos beneficiários declarados pelo participante,
definidos no artigo 5o” (artigos 115 e 160 - fls. 207 e 212) e
seus valores “serão rateados em parcelas iguais entre os”
“assistidos inscritos” (artigo 118 fl. 208).
2. Elvio Siviero, participante assistido,
quer dizer, aquele que se encontra em gozo de benefício,
nasceu em 29 de julho de 1936 e morreu, aos 71 anos, em
Uberaba, em 13 de novembro de 2007.
Da certidão do óbito declarado pela
autora, Maria Aparecida Silva, nascida em 14 de setembro
de 1947 em Uberaba (fl. 16), onde residia (fls. 17/18), que
pagou o funeral (fls. 20/21), consta que ele com ela “vivia
em união estável” e que deixou os filhos Eunice, 30 anos, e
Elder, 32 anos (fl. 19).
3. A corré Norma Gianini nasceu em 17
de junho de 1922 e morreu com 94 anos em 25 de agosto de
2016, durante a tramitação do processo destes autos.
De sua certidão de óbito consta que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020427-80.2016.8.26.0053 - Cr 14920e
5
“viúva em união estável com Elvio Siviero” (fl. 364/365),
que, em 2004, declarou à Receita Federal que ela era sua
dependente (fl. 326).
4. Ambas passaram a receber pensão da
Previdência Social (fls. 25, 159/161, 179 e 321/325), foram
ou teriam sido companheiras de Elvio Siviero, que indicou
como beneficiária do plano apenas Norma Gianini, como se
vê do recadastramento de 17 de setembro de 1999 (fls.
138/139 e 175/177), tanto que, em 7 de julho de 2008,
apenas ela passou a receber suplemento de pensão por morte
(fls. 152/157).
5. Maria Aparecida Silva, a autora, não
foi indicada como beneficiária, mas, na qualidade de
curadora, representando o filho comum Elder Siviero,
interditado, passou a receber suplementação de pensão (fls.
26, 30/45 e 141/148) e depois, em 30 de julho de 2008,
obteve empréstimo da Fundação Cesp (fls. 266/272 e
344/348).
Ela aparece como ex-companheira (fls.
148, 158 e 174) e tudo até aqui apontava para esse quadro:
Maria Aparecida Silva foi companheira, teria havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020427-80.2016.8.26.0053 - Cr 14920e
6
separação e Norma Gianini passou a ser companheira. Se
fosse casamento, teria havido divórcio no primeiro e, na
sequência, novo casamento.
6. Todavia, sentença de 26 de outubro de
2012 da 2a Vara de Família de Uberaba, confirmada por
acórdão de 2 de outubro de 2013, com trânsito em julgado
(fls. 36/44), rejeitou a demanda por declaração de união
estável promovida por Norma Gianini.
Por sua vez, a mesma 2a Vara de Família
de Uberaba, em 23 de julho de 2014, em outra e semelhante
demanda, homologou acordo entre Maria Aparecida Silva e
a filha comum Eunice Siviero, em que “reconhecem a
convivência em união estável” com Elvio Siviero entre 1968
e 13 de novembro de 2007 (fls. 22/24).
7. A partir dessas coisas julgadas, bem
ou mal, Norma Gianini, que, inscrita como beneficiária,
recebia suplemento de pensão por morte, deixou de ter sido
companheira e Maria Aparecida Silva, que não foi inscrita e
que não recebia, passou a ser companheira de Elvio Siviero.
8. A inscrição constitui pressuposto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020427-80.2016.8.26.0053 - Cr 14920e
7
direito ao benefício, segundo o plano, ao lado da condição
de beneficiária da Previdência Social, que ambas ostentam,
está visto.
Todavia, em se tratando de companheira
ou companheiro, que se incluem “a qualquer tempo”, o
Superior Tribunal de Justiça relativizou a exigência da
prévia inscrição.*
9. Reserva matemática há com certeza, a
contribuição do participante, tanto que o benefício vinha
sendo pago àquela que foi e deixou de ser segunda
companheira.
10. Então, a Fundação Cesp pagará
mesmo à autora Maria Aparecida Silva o suplemento de
pensão, mas não desde a morte de Elvio Siviero em 13 de
novembro de 2007, porque para isso não havia nem há
reserva matemática, a fonte de custeio, mas desde a citação,
rateado à meia o valor até a morte de Norma Gianini em 25
de agosto de 2016 e integral, depois.
Considera-se putativo, nas circunstâncias
(Código Civil, art. 309), o pagamento efetuado em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020427-80.2016.8.26.0053 - Cr 14920e
8
Norma Gianini.
A reciprocidade de decadência exclui
honorários recursais.
11. Pelas razões expostas e para os fins
referidos no item anterior, dá-se parcial provimento ao
apelo.
Celso Pimentel
relator

______________________________________
* - “Esta Corte Superior entende que, uma vez comprovada a união estável, o
companheiro faz jus ao benefício de pensão pós-morte do segurado, sem a
necessidade de inscrição prévia como beneficiário, o que ocorre no presente
caso” - AgInt no AREsp 1580259/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 30/3/2020.
- “1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
comprovada a união estável, faz jus o companheiro ao benefício de pensão
pós-morte do segurado, sem a necessidade de inscrição prévia como
beneficiário” - AgInt no REsp 1836337/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe
05/12/2019.
- “1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a ausência de prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020427-80.2016.8.26.0053 - Cr 14920e
9
designação do companheiro como beneficiário de pensão não impede a
concessão do benefício, se a união estável resta devidamente comprovada
por outros meios idôneos de prova" (AgRg no REsp 1130058/RS, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em
10/08/2010, DJe 06/09/2010)” - AgInt no AREsp 1300881/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/12/2018, DJe 1/2/2019.
- “Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a inclusão de companheira
como beneficiária de suplementação de pensão por morte quando existente,
no plano de previdência privada fechada, apenas a indicação da ex-esposa do
participante”. “A pensão por morte complementar consiste na renda a ser
paga ao beneficiário indicado no plano previdenciário em decorrência do
óbito do participante ocorrido durante o período de cobertura, depois de
cumprida a carência. A princípio, a indicação de beneficiário é livre.
Todavia, não pode ser arbitrária, dada a finalidade social do contrato
previdenciário”. - “A Previdência Complementar e a Previdência Social,
apesar de serem autônomas entre si, pois possuem regimes distintos e
normas intrínsecas, acabam por interagir reciprocamente, de modo que uma
tende a influenciar a outra. Assim, é de rigor a harmonização do sistema
previdenciário como um todo”. “Nos planos das entidades fechadas de
previdência privada, é comum estabelecer os dependentes econômicos ou os
da previdência oficial como beneficiários do participante, pois ele, ao aderir
ao fundo previdenciário, geralmente possui a intenção de manter o padrão de
vida que desfruta na atividade ou de amparar a própria família, os parentes
ou as pessoas que lhe são mais afeitas, de modo a não deixá-los
desprotegidos economicamente quando de seu óbito” “A designação de
agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020427-80.2016.8.26.0053 - Cr 14920e
10
quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência
de sua morte; contudo, em caso de omissão, é possível incluir dependente
econômico direto dele no rol de beneficiários, como quando configurada a
união estável, sobretudo se não houver prejuízo ao fundo mútuo, que deverá
repartir o valor da benesse entre os indicados e o incluído tardiamente”.
“Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por
qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato
escrito registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e
a partilha de bens, conforme o art. 5o da Lei no 9.278/1996) ou na sentença
judicial declaratória. Precedentes”.
“Tendo em vista a finalidade
assistencial da suplementação de pensão por morte, não pode haver o
favorecimento do cônjuge separado em detrimento do companheiro do
participante. A união estável é reconhecida constitucionalmente como
entidade familiar, pressupondo o reconhecimento da qualidade de
companheiro a inexistência de cônjuge ou o término da sociedade conjugal
(arts. 1.723 a 1.727 do CC). Efetivamente, a separação se dá na hipótese de
rompimento do laço de afetividade do casal, ou seja, ocorre quando esgotado
o conteúdo material do casamento”. “A inclusão da companheira, ao lado
da ex-esposa, no rol de beneficiários da previdência privada, mesmo no caso
de omissão do participante quando da inscrição no plano, promoverá o
aperfeiçoamento do regime complementar fechado, à semelhança do que já
acontece na previdência social e nas previdências do servidor público e do
militar nos casos de pensão por morte. Em tais situações, é recomendável o
rateio igualitário do benefício entre o ex-cônjuge e o companheiro do
instituidor da pensão, visto que não há ordem de preferência entre eles”.
“Havendo o pagamento de pensão por morte, seja a oficial ou o benefício
suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a ex-
esposa e a convivente estável, haja vista a possibilidade de presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020427-80.2016.8.26.0053 - Cr 14920e
11
dependência econômica simultânea de ambas em relação ao falecido” - REsp
1715485/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 6/3/2018.
- “A previdência privada não perde o seu caráter social pelo só fato de
decorrer de avença firmada entre particulares. Assim, incontroversa a união
estável, como no caso, a companheira de participante de plano dessa natureza
faz jus à pensão por morte, mesmo não estando expressamente inscrita no
instrumento de adesão” - REsp 844.522/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2006, DJ 16/4/2007, p. 214.